Tribunal: STF
Processo: RE 1516637
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA CPRB NA SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, sob o argumento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) prevista na legislação de regência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais; e (ii) definir se a inclusão da CPRB na sua própria base de cálculo viola princípios constitucionais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige apenas que o acórdão seja motivado, ainda que sucintamente, não sendo necessário o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.



    4. A sistemática normativa da CPRB a caracteriza como um regime tributário alternativo e facultativo dado ao contribuinte, sendo constitucional a previsão legal da base de cálculo sem a exclusão da própria contribuição, conforme orientação consolidada nos Temas 1.048 e 1.135 da repercussão geral.



    5. Não há violação aos arts. 145, § 1º, e 195, I, "b", da CF, pois inaplicáveis as mesmas limitações constitucionais para a instituição de contribuição social sobre a receita ou faturamento.



    6. Dada a amplitude da discussão já realizada pelo STF sobre a questão, é desnecessária nova submissão do tema à sistemática da repercussão geral ou o sobrestamento do feito em razão de paradigmas cujos argumentos não se aplicam ao caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso desprovido.